Tribunal: TJMT
Processo: 1029153-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029153-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - CPF: 004.675.651-55 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - CPF: 049.338.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO contra acórdão que rejeitou a preliminar de irregularidade de representação processual e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BANCO SISTEMA S/A. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos
arts
. 672 e 665 do Código Civil e 76, §2º, I, do CPC, sustentando que a procuração do banco exigia atuação conjunta de dois procuradores, o que não teria sido respeitado no substabelecimento conferido ao advogado que subscreveu o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados para sustentar a preliminar de irregularidade de representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios específicos do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou a matéria relativa à cláusula de atuação conjunta prevista na procuração, ainda que sem menção expressa aos dispositivos invocados, afastando a necessidade de observância da limitação aos advogados substabelecidos.

A decisão embargada considerou válidos os atos praticados com base no substabelecimento, aplicando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão abrange, ainda que implicitamente, a matéria discutida.

A exigência de atuação conjunta de procuradores prevista na procuração não se estende automaticamente ao advogado substabelecido, salvo se houver expressa limitação nesse sentido.

Não cabe embargos de declaração quando a irresignação da parte se funda apenas no inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, §2º, I, e 1.022; CC,
arts
. 665 e 672.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1029153-10.2025.8.11.0000

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO x BANCO SISTEMA S.A.

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de irregularidade de representação processual e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO SISTEMA S/A.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre os artigos 672 e 665 do Código Civil e 76, §2º, I, do CPC, que foram invocados em suas contrarrazões ao agravo de instrumento para fundamentar a preliminar de irregularidade de representação processual.

Sustenta que a procuração outorgada pelo Banco Sistema S/A contém cláusula expressa determinando que os procuradores devem atuar "sempre em conjunto de dois procuradores", e que o substabelecimento ao advogado que subscreveu o agravo de instrumento não poderia afastar essa exigência.

Argumenta que o acórdão, ao rejeitar a preliminar com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, deixou de enfrentar os argumentos específicos relacionados aos dispositivos legais mencionados.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para que seja suprida a omissão apontada e, consequentemente, acolhida a preliminar de irregularidade de representação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corr
igir vícios que comprometam sua clareza ou integrida
de.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão por não ter se manifestado expressamente sobre os artigos 672 e 665 do Código Civil e 76, §2º, I, do CPC, que foram invocados em suas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais invocados pelo embargante, a questão jurídica relacionada à irregularidade de representação processual foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O acórdão reconheceu expressamente a existência da cláusula na procuração outorgada pelo Banco Sistema S/A que determina a atuação conjunta dos procuradores, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que de fato a procuração outorgada pelo agravante (fls. 316792876) contém cláusula expressa determinando que os procuradores devem atuar sempre em conjunto de dois procuradores."

No entanto, o acórdão concluiu que o substabelecimento conferiu ao advogado substabelecido a capacidade postulatória para atuar no feito, não sendo razoável estender a limitação de atuação conjunta aos advogados substabelecidos quando não há expressa previsão nesse sentido.

Essa conclusão, ainda que não mencione expressamente o artigo 672 do Código Civil, aborda a questão jurídica nele contida, interpretando que a exigência de atuação conjunta prevista na procuração original n
ão se estende automaticamente ao advogado substabelecido, especialmente quando o substabelecimento não contém tal limitação.

Quanto ao artigo 665 do Código Civil, que trata da responsabilidade do mandatário que excede os poderes do mandato, o acórdão, ao reconhecer a validade da atuação do
advogado substabelecido, implicitamente afastou a aplicação desse dispositivo ao caso concreto.

No que se refere ao artigo 76, §2º, I, do CPC, que trata da consequência da não regularização da representação processual, o acórdão, ao rejeitar a preliminar de irregularidade de representação, tornou desnecessária a aplicação desse dispositivo.

Ademais, o acórdão fundamentou sua decisão nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, o que está em consonância com a moderna sistemática processual civil, que privilegia a análise do mérito em detrimento de formalismos excessivos
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da cont
rovérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, aind
a, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito,
conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025